Tribunal: STF
Processo: AI 662024
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Processual civil. Recurso extraordinário. Interposição por fac-símile. Tribunal diverso. Recurso intempestivo. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A tempestividade do recurso extraordinário deve ser demonstrada no momento de sua interposição.



    3. É intempestivo o recurso protocolado equivocadamente em outro Tribunal e recebido na Corte competente para seu processamento somente após o trânsito em julgado da decisão recorrida.



    4. Agravo regimental não provido.